Tribunal: TJMT
Processo: 1038224-44.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038224-44.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROZILDA DE PAIVA LEITE - CPF: 327.847.321-34 (APELANTE), LUDIMILA VIEIRA ARGOLO - CPF: 032.643.882-35 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), INCORPORADORA E CONSTRUTORA AMAR LTDA - CNPJ: 32.828.559/0001-09 (APELADO), THIAGO CONCEICAO SILVA - CPF: 011.010.461-71 (ADVOGADO), RAQUEL BEATRIZ DE OLIVEIRA - CPF: 926.131.521-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA CITRA PETITA. OMISSÃO QUANTO A PEDIDOS DE INCLUSÃO DE RÉUS E DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, condenando as requeridas solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A autora recorre sustentando nulidade da sentença por omissão quanto aos pedidos de inclusão de Eva Luiza da Silva e Leo Kennyd Silva Arruda no polo passivo da demanda, bem como de anulação do contrato de empréstimo que resultou na transferência de seu imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença incorreu em julgamento citra petita, ao deixar de apreciar pedidos expressamente formulados na petição inicial referentes à inclusão de novos réus e à anulação do contrato de empréstimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença deve ser declarada nula quando deixa de apreciar todos os pedidos formulados, configurando julgamento citra petita, em afronta ao art. 489, §1º, VI, do CPC.

4. A autora formulou, desde a petição inicial, pedidos expressos de inclusão de Eva Luiza da Silva e Leo Kennyd Silva Arruda no polo passivo, como responsáveis solidários pelos prejuízos, e de anulação do contrato de empréstimo firmado sob vícios de consentimento, nos termos dos arts. 151, 157 e 171, II do Código Civil.

5. O magistrado de primeiro grau limitou-se a julgar os pedidos indenizatórios em face dos réus originalmente citados, sem se pronunciar sobre a anulação contratual e a inclusão dos demais réus, incorrendo em omissão relevante.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a nulidade de sentença citra petita, que deve ser declarada inclusive de ofício, impondo-se o retorno dos autos para nova decisão (STJ, AgRg no REsp 1395999/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/05/2014).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A sentença que deixa de apreciar pedidos expressamente formulados na inicial é nula por configurar julgamento citra petita.

2. O reconhecimento da nulidade impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação dos pedidos omitidos, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, §1º, VI; CC, arts. 151, 157, 171, II e 942.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1395999/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20.05.2014.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1038224-44.2024.8.11.0041.

ROZILDA DE PAIVA LEITE X RAQUEL BEATRIZ DE OLIVEIRA E INCORPORADORA E CONSTRUTORA AMAR EIRELI.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ROZILDA DE PAIVA LEITE, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1038224-44.2024.8.11.0041, ajuizada em face de RAQUEL BEATRIZ DE OLIVEIRA e INCORPORADORA E CONSTRUTORA AMAR EIRELI, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgou procedente o pedido inicial, para: a) CONDENAR, solidariamente, a Incorporadora e Construtora Amar EIRELI e Raquel Beatriz de Oliveira ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 141.500,00 (cento e quarenta e um mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data de cada pagamento e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação; b) CONDENAR as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA a partir desta sentença e acrescido de juros de mora pela SELIC desde a citação. por consequência, condenou as requeridas ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, §§ 2°, do CPC (ID 303754875).

Irresignada, a apelante aduz que a sentença incorreu em omissão relevante, caracterizando julgamento citra petita, ao deixar de analisar expressamente os pedidos de inclusão de Eva Luiza da Silva e Leo Kennyd Silva Arruda no polo passivo da demanda, como responsáveis solidários pelos prejuízos, bem como o pedido de anulação do contrato de empréstimo celebrado em circunstâncias abusivas, que resultou na transferência de sua casa em favor de terceiro.

Sustenta que, embora a sentença tenha mencionado tais pedidos em seu relatório, não os analisou no mérito, limitando-se à condenação dos requeridos inicialmente citados, o que viola o art. 489, §1º, VI do Código de Processo Civil.

Argumenta que Eva Luiza da Silva e Leo Kennyd Silva Arruda participaram ativamente da operação que resultou na perda de seu imóvel, sendo Eva quem viabilizou financeiramente a operação e Leo o beneficiário direto da transferência do imóvel, devendo ambos responder solidariamente pelos danos causados, conforme previsão do art. 942 do Código Civil.

Aduz ainda que o contrato de empréstimo foi firmado sob coação moral e com cláusulas flagrantemente lesivas, enquadrando-se nos artigos 151, 157 e 171, II do Código Civil, razão pela qual deve ser anulado.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, com o acolhimento integral dos pedidos formulados na petição inicial, especialmente com a inclusão de Eva Luiza da Silva e Leo Kennyd Silva Arruda no polo passivo da demanda, como responsáveis solidários pelos danos, o deferimento do pedido de anulação do contrato de empréstimo, bem como a transferência do imóvel para a parte recorrente, e a condenação dos novos corréus, de forma solidária, ao ressarcimento dos danos patrimoniais e morais já reconhecidos na sentença (ID 303754878).

Embora intimadas, as rés/apeladas deixaram de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 307882856).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA)

Eminentes Pares:

A questão central do presente recurso consiste em verificar se a sentença proferida pelo juízo “a quo” incorreu em omissão ao deixar de analisar pedidos expressamente formulados na petição inicial, caracterizando julgamento “citra petita”.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que a apelante, em sua petição inicial, formulou pedidos de inclusão de Eva Luiza da Silva e Leo Kennyd Silva Arruda no polo passivo da demanda, como responsáveis solidários pelos prejuízos sofridos, bem como de anulação do contrato de empréstimo celebrado em circunstâncias abusivas, que resultou na transferência de sua casa em favor de terceiro.

Tais pedidos foram expressamente mencionados no relatório da sentença recorrida, no entanto, ao proferir o julgamento, o magistrado limitou-se a analisar e julgar procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em face dos réus originalmente citados (Incorporadora e Construtora Amar Eireli e Raquel Beatriz de Oliveira), deixando de se manifestar sobre os pedidos de inclusão de novos réus no polo passivo e de anulação do contrato de empréstimo.

Destaca-se que, no caso em análise, a apelante narrou em sua petição inicial que, diante de dificuldades financeiras supostamente enfrentadas pela ré Raquel, foi induzida a dar sua casa como garantia de um empréstimo, operação esta que foi intermediada por Fabrícia, cunhada de Eva, e executada com dinheiro transferido por Eva Luiza da Silva, sendo que o imóvel acabou registrado em nome do filho dela, Leo Kennyd Silva Arruda.

Alegou ainda que a negociação impôs juros exorbitantes (R$ 12.500,00 em seis meses), configurando lesão e coação, nos termos dos arts. 151 e 157 do Código Civil, e que jamais teria concordado com essa cessão se não fosse a manipulação emocional, a falsa promessa da obra e a situação de vulnerabilidade criada pelos próprios recorridos, com participação da família de Eva.

Tais alegações, se comprovadas, podem efetivamente caracterizar vícios de consentimento capazes de anular o negócio jurídico, nos termos do art. 171, II do Código Civil, bem como justificar a inclusão de Eva Luiza da Silva e Leo Kennyd Silva Arruda no polo passivo da demanda, como responsáveis solidários pelos danos causados, conforme previsão do art. 942 do mesmo diploma legal.

Contudo, essas questões não foram analisadas pelo juízo a quo, que se limitou a julgar procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em face dos réus originalmente citados, deixando de se manifestar sobre os demais pedidos formulados pela autora.

Tal omissão caracteriza julgamento “citra petita”, pois o juiz deixou de apreciar parte dos pedidos formulados pela autora, em clara violação ao disposto no art. 489, §1º, VI do Código de Processo Civil, que estabelece que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que deixe de se manifestar sobre todos os pedidos formulados pelas partes, de modo que o juízo de origem deve acerca dele se pronunciar, a fim de se evitar, inclusive, supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Apenas para registro, segue precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL SENTENÇA CITRA PETITA. JULGADO QUE REFLETE O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. 1. A jurisprudência desta Corte admite a nulidade de toda a sentença em caso do reconhecimento de decisão citra petita, o que pode ser feito de ofício, além de reconhecer esse defeito processual quando o provimento jurisdicional não se manifesta acerca da compensação 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1395999/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 26/05/2014)

Assim, o juízo de primeiro grau deve apreciar os pedidos omitidos, quais sejam, a inclusão de Eva Luiza da Silva e Leo Kennyd Silva Arruda no polo passivo da demanda e a anulação do contrato de empréstimo que resultou na transferência do imóvel da autora.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de acolher a preliminar suscitada para reconhecer a nulidade da sentença, por julgamento “citra petita”, determinando o retorno dos autos do Juízo de origem para que profira nova decisão, apreciando os pedidos de inclusão de Eva Luiza da Silva e Leo Kennyd Silva Arruda no polo passivo da demanda e de anulação do contrato de empréstimo que resultou na transferência do imóvel da autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025